Tribunal: TJDFT
Processo: 0732384-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. LAR TEMPORÁRIO PARA BICHOS DE ESTIMAÇÃO. DOAÇÃO DE ANIMAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, defiro, em favor da ré, ora recorrente, os benefícios da justiça gratuita.
2. Registra-se que a recorrente se limitou a impugnar o valor da indenização fixada na sentença, em razão dos danos morais experimentados pela autora, razão pela qual a extensão da devolução circunda este tema.
3. A autora solicitou ajuda à requerida para que esta cuidasse temporariamente de seus gatos. Restou comprovado, inclusive, que a autora deixou claro para a ré que esta não poderia fazer qualquer doação, pois tinha intenção de reavê-los, ficando acertado uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 100,00. Porém, a partir de março de 2019, a requerida, além de não devolver os gatos para sua tutora, impediu qualquer contato desta com os animais, repassando, sempre que contatada, respostas protelatórias, até que em junho/2019 informou que não mais os devolveria.
4. Os fatos narrados superam os limites do mero dissabor e caracterizam dano moral, tendo em vista a colocação dos animais para adoção, à revelia de sua tutora, seguida da ausência de informações corretas sobre o paradeiro dos gatos, o que gerou sofrimento e angústia para a demandante.
5. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
6. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
7. Diante do exposto, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.